Tribunal: TJES
Processo: 0093533-60.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0093533-60.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE VITA MACIEL

APELADO: SANTOS NEVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE TERRENO POR OBRA VIZINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO E DE PREJUÍZO. BEM DE USO COMUM DO POVO. OBRA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Augusto de Vita Maciel contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente a ação de nunciação de obra nova ajuizada em face de Santos Neves Construções e Incorporações Ltda., sob alegação de que a edificação do Edifício Ana Ferrari teria invadido imóvel de sua propriedade. Sustenta o apelante a existência de equívoco na valoração da prova pericial e defende a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa referente à ação declaratória de nulidade de enfiteuse em trâmite. Pede a reforma da sentença, reconhecendo-se a violação ao seu direito de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve invasão ao imóvel do autor por obra vizinha; (ii) avaliar se há prejuízo concreto ao direito de propriedade do autor; (iii) definir se a existência de ação anterior que discute a nulidade do aforamento constitui prejudicialidade externa apta a suspender o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obra realizada pela parte apelada não adentra efetivamente à área registrada sob a matrícula nº 45563, conforme constatado pela perícia, que registrou inexistência de edificação ou ocupação no local alegadamente invadido.

Ainda que o projeto arquitetônico preveja calçada em área contígua, não há comprovação de que esta tenha sido construída, tampouco de que represente prejuízo à propriedade do autor.

O terreno objeto da controvérsia apresenta natureza jurídica dúbia, mas há pronunciamentos judiciais anteriores que reconhecem tratar-se de bem público, afetado à rua Diógenes Malacarne, tornando nulo o contrato de enfiteuse que teria conferido domínio útil ao apelante.

A ação de nunciação de obra nova exige demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de invasão formal em terreno de domínio controverso.

A alegada prejudicialidade externa não se configura, pois os processos anteriores já decidiram pela nulidade do aforamento, reforçando o entendimento da improcedência do pedido autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de nunciação de obra nova exige prova inequívoca de invasão e de prejuízo à posse ou propriedade, o que não se verifica quando a obra não adentra o imóvel registrado nem causa dano comprovado.

Não há nulidade da sentença quando inexistente prejuízo processual e quando as demais ações em curso apenas confirmam a natureza pública da área discutida.

Bem público de uso comum do povo não pode ser objeto de domínio útil por particular, sendo nulo o aforamento realizado sobre tal área.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 99, I, e 1.299 a 1.302; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0096557-96.2010.8.08.0035, j. 2018; TJES, Apelação Cível nº 0515558-98.2011.8.08.0024, j. 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0093533-60.2010.8.08.0035

APELANTE
:
CARLOS AUGUSTO DE VITA MACIEL

APELADO
:
SANTOS NEVES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Carlos Augusto de Vita Maciel em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de nunciação de obra nova ajuizada em face de Santos Neves Construções e Incorporações Ltda., que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 13137537 sustenta o apelante, inicialmente, que o juízo
a quo
partiu de premissa fática equivocada, indo de encontro ao que restou apontado pela prova técnica produzida.

E mais: considerando a existência da ação declaratória de nulidade de enfiteuse nº 0096557-96.2010.8.08.0035, deve ser cassada a sentença recorrida para determinar que o magistrado de primeiro grau aguarde o julgamento definitivo daquela demanda, em razão da existência de prejudicialidade externa.

Prossegue afirmando que, na qualidade de proprietário do imóvel em discussão, não pode sofrer limitação de seu direito em decorrência da edificação vizinha, impondo-se a reforma da sentença que julgou improcedente a ação.

Pois bem.

Narrou o apelante ser
“possuidor de uma área registrada no Cartório do Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício — 1ª Zona de Vila Velha, sob o número de Matrícula nº 45.563, no Livro 02, Página 01 — datado de 01 de março de 1992 —, com 646,00 m2”, c
ujos limites restaram invadidos por uma obra lindeira, de propriedade da apelada, tornando necessário o ingresso da presente ação de nunciação de obra nova.

Como cediço, referida via judicial visa a proteger o direito de vizinhança, conforme dispõem os artigos 1.299 a 1.302, do Código Civil.

Assim, seu objetivo é impedir que uma obra nova cause danos ao imóvel de um vizinho, podendo-se, inclusive, embargar a construção ou exigir a sua demolição, caso esta prejudique o direito de propriedade ou posse de terceiros.

Neste caso, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo,
no sentido de que a construção do edifício Ana Ferrari no imóvel lateral não violou nenhum direito do recorrente.

De saída, afasto o alegado erro de premissa fática, estando a sentença corretamente amparada no conjunto probatório produzido.

Confiram-se, inicialmente, os relatos do perito:

O imóvel da lide é um terreno de 646,00 m2 situado no bairro Jardim da Costa, no município de Vila Velha, tendo como referência a rua Espírito Santo, a partir da qual tem-se as seguintes confrontações: na Frente: rua Espirito Santo; no Lado direito: o lote 57; no Lado esquerdo: Os herdeiros de João Joaquim da Mota; e nos Fundos: rua Diógenes Malacarne.

Tal imóvel encontra-se também descrito na inicial, num documento emitido pelo Cartório de Imóveis de Vila Velha (fls. 21), Livro 02, na data de 19 de agosto de 1992, matricula nº 45563, sob a forma de uma Certidão de Registro de Domínio útil de um terreno de patrimônio do Município de Vila Velha, em nome de CARLOS AUGUSTO DE VITA MACIEL,
onde a Prefeitura consta como Outorgante do Aforamento (n
º
2.804 de 10 de junho de 1992), em favor do Sr. CARLOS AUGUSTO DE VITA MACIEL.

Por outro lado, na aprovação da construção do Ed. Ana Ferrari (fls.86 e 167 dos autos) a PMVV reconheceu que a Rua Diógenes Malacarne faz esquina com a Rua Espirito Santo.
Portanto, o terreno em questão estaria inserido no percurso da extensão da Rua Diógenes Malacarne.

Outra consideração importante é que hoje o empreendimento do Ed. Ana Ferrari
não adentra
ao terreno do Sr. CARLOS AUGUSTO DE V/TA MACIEL.

Das respostas aos quesitos, extraio o que segue:

Considerando o registro do imóvel no Cartório de Imóveis de Vila Velha sob n. 45563, o empreendimento se apossa do terreno do Sr. CARLOS AUGUSTO DE VITA NAC/EL, invadindo 1,50m, além de projetar a entrada principal do empreendimento no terreno supracitado? Descreva e demonstre em ilustrações fotográficas.

Resp.: Atualmente, não existe nenhum tipo de invasão
, mas de acordo com o projeto arquitetônico aprovado pela prefeitura Municipal de Vila Velha (ver fls.86 da inicial), a calçada lateral do edifício Ana Ferrari, se edificada, adentrará em parte no terreno em questão

3) Após uma inspeção no local, queira o Sr. Perito confirmar ou negar as seguintes afirmações:

a) A Rua Diógenes Malacarne, local da alegada existência do terreno que seria de propriedade do Sr Carlos Augusto de Vita Maciel, já foi em parte asfaltada pela Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Resp.: SIM.

b) A mesma rua possui em ambos os lados, guias ou meio-fio, instalados pela prefeitura, delimitando a rua e/ou asfaltamento.

Resp.: SIM.

c) Não existe no local do referido terreno/rua nenhuma construção ou edificação que indique a ocupação ou uso do mesmo, por quem quer que seja.

Resp.: Durante a vistoria "in loco" não foram observados vest
í
gios de qualquer construção ou edificação no referido terreno/rua, nem sinais de possível ocupação.

d) Não existe na rua/terreno de eventual propriedade do Sr. Carlos Augusto p/ Maciel, nenhuma evidencia de que já tenha existido construção ou edificação no interior do mesmo, que possa indicar ocupação ou moradia anterior. Não há no local sinais de existência presente ou anterior de padrão de ligação de energia elétrica, água ou esgoto.

Resp. Este perito também não constatou nenhuma evidência de que tenha havido ocupação anterior na referida rua/terreno e nem de instalação de padrão de água ou de energia elétrica.

Consoante se verifica, atestou o
expert,
inicialmente, que o imóvel cerne da controvérsia apresenta dupla classificação perante a municipalidade, ora figurando como particular, ora constando no perímetro da rua Diógenes Malacarne.

Nada obstante, ainda que considerada a alegação dominial do apelante, fato é que este não demonstrou nenhum prejuízo ao imóvel.

No ponto, foi categórico o perito: “
Durante a vistoria "in loco" não foram observados vest
í
gios de qualquer construção ou edificação no referido terreno/rua, nem sinais de possível ocupação”.

Embora conste no laudo que,
“de
acordo com o projeto arquitet
ô
nico aprovado pela prefeitura Municipal de Vila Velha, a calçada lateral do edifício Ana Ferrari,
se edificada
, adentrará em parte no terreno em questão”,
não há notícia dos autos da efetiva edificação
, infirmando, com isso, a tese autoral.

Além disso, como antes destacado, há divergência acerca da titularidade da área litigiosa e, consoante demonstrado pela apelada, a localidade se configura como bem público, tanto que o projeto da edificação foi concebido e aprovado pela prefeitura com os afastamentos e condições exigidos para uma “edificação de esquina”, corroborando, com isso, a tese de se tratar de perímetro da rua Diógenes Malacarne.

Relevante mencionar que as ações tombadas sob o nº 0096557-96.2010.8.08.0035 e nº 0515558-98.2011.8.08.0024 reconheceram a afetação pública do local, com a consequente nulidade do contrato de enfiteuse que conferiu ao autor o seu domínio útil.

Eis a ementa do julgado que declarou a ilicitude do contrato de enfiteuse nº 2804 firmado entre o apelante e o município de Vila Velha:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE ENFITEUSE – BEM PÚBLICO – DIREITO REAL – ÁREA DE USO COMUM DO POVO – NULIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA
–
INSUSCETÍVEL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, depreende-se que a tutela de natureza coletiva perseguida volta-se à anulação do Título definitivo de Enfiteuse que teria sido celebrado em violação à lei e contra os interesses da Administração Pública Municipal e da coletividade, por ter importado na transferência do domínio útil de bem público de uso comum a determinado particular.

2. Infere-se das provas que lastreiam o feito, que a aludida área em litígio se trata de prolongamento da Rua Diógenes Malacarne no loteamento Jardim da Praia da Costa, localizado no Município de Vila Velha/ES. Logo, possui afetação pública.

3. Sendo comprovado nos autos
sub examine
que a área objeto da lide é de afetação pública, como corolário dessa condição, tem-na por sendo de uso comum do povo, à exegese do art. 99, inc. I, do Código Civil.

4. Restando evidenciado que o negócio jurídico, ora em debate, constitui em ato nulo, por se tratar de bem público, não se convalesce jamais pelo decurso do tempo, porquanto possui características intrínsecas a sua condição, quais sejam, inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade.

Assim, como bem destacado na origem, além de o apelante não ter apresentado provas cabais de que a obra invadiu a área, o espaço supostamente invadido corresponde a uma calçada, e não a uma fração do terreno de sua propriedade.

Em suma, m
esmo que se considerasse a titularidade do imóvel como indiscutível — o que não é o caso, dada a forte evidência de que se trata de via pública irregularmente aforada —, o nunciante falhou em comprovar o requisito essencial da ação: o prejuízo causado pela obra vizinha em decorrência da invasão de sua propriedade.

Por fim, não há falar em prejudicialidade externa com as supracitadas ações, pois, além de tal questão não ter sido ventilada oportunamente pela parte, as conclusões alcançadas naqueles autos apenas corroboram o acerto da sentença recorrida.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)